Tribunal: TJBA
Processo: 8108899-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108899-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDILENE MARIA DE SOUZA AMORIM Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PRA UNIDADE REAL DE VALOR (URV) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DECLARADA PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSOANTE ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO OCORRIDO EM JANEIRO DE 2018. PROPOSITURA DA AÇÃO EM JULHO DE 2022. SENTENÇA CASSADA. RETORNO A ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108899-69.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EDILENE MARIA DE SOUZA AMORIM e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.